Tribunal: STF
Processo: RE 330047
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
Recurso extraordinário. Servidor público. Vantagens funcionais.
Cumulação. Art. 37, XIV da Constituição. "Efeito cascata" não
configurado na espécie. Razões do regimental que não refutam o
fundamento da decisão impugnada, limitando-se a repetir os
argumentos do apelo extremo.
Agravo regimental improvido.